Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747817-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO DA SILVA, contra a decisão de ID 66013764 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0748483-79.2022.8.07.0001, proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: De acordo com o art. 84, III, da Lei 11.101/05, as despesas com a administração do ativo constituem crédito extraconcursais. Assim, considerando que as despesas condominiais se enquadram precisamente na regra legal, rejeito a impugnação à penhora de R$ 610,13. Sem prejuízo, saliento que a recuperação judicial foi instaurada em 27/04/2020, portanto está ultrapassado o prazo de 180 dias e eventual prorrogação da suspensão determinada pela Lei de Falências e Recuperação Judicial, inexistindo nos autos qualquer documento que demonstre o contrário. Nos termos da decisão de ID 156667308, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 610,13, depositado no ID 205384682, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para informar os dados bancários necessários ao cumprimento da diligência, juntar aos autos planilha de débito atualizada com o decote do valor convertido em pagamento e indicar bens à penhora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. No agravo de instrumento (ID 66013760), o devedor executado, ora agravante, pleiteia “seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida” (p. 13). Argumenta, basicamente, que todos os esforços da recuperanda estão voltados para cumprir os compromissos firmados no processo de soerguimento, sob pena de ter sua falência decretada. Neste cenário, o impacto da adoção de medidas expropriatórias por juízos individuais possui o condão de colapsar tal processo. Acrescenta que “somente a concentração de todas as medidas expropriatórias no Juízo Universal garante que haja a aferição sobre a essencialidade de cada bem ao processo falimentar, de modo a evitar um colapso". Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois "a adoção de seguidos atos constritivos possui um potencial lesivo altíssimo sobre a frágil saúde financeira da recuperanda” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 66013769). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão que rejeitou a impugnação à penhora de R$ 610,13, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Segundo o art. 49 da Lei no 11.101.2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Contudo, no que concerne à execução de dívida condominial, tal regra é excepcionada, tendo em vista que se trata de despesa com a administração do ativo da falida, nos termos do art. 84 do mesmo diploma legal, razão pela qual não se submete ao concurso de credores. Confira-se a referida disposição legal: Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: [...] III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. As cotas condominiais, como cediço, têm natureza propter rem, ou seja, é obrigação própria da coisa havida em condomínio, de modo que a acompanha, sendo que a própria unidade responde pelas despesas. Logo, a sociedade falida ou em recuperação judicial proprietária de unidade imobiliária em condomínio deve pagar as cotas condominiais para atingir o objetivo de continuidade da coisa comum e preservar seu próprio patrimônio. Acerca do tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se os arestos abaixo colacionados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA "PROPTER REM". CARÁTER EXTRACONCURSAL. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO E DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. 1. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS NÃO DEVE SER SUSPENSA EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA QUEBRA, TAMPOUCO OS CRÉDITOS RESPECTIVOS DEVEM SER HABILITADOS PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL, POIS AS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS CONFIGURAM DESPESAS NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO, TRATANDO-SE, PORTANTO, DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AGINT NO ARESP No 2.098.468/SP. REL. MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI. QUARTA TURMA. JULGADO EM 03/04/2023) - Negritou-se CUIDA-SE DE AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15), INTERPOSTO POR INPAR PROJETO 86 SPE LTDA, CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). NO CASO, SEGUNDO AFIRMADO NO DECISUM ORA IMPUGNADO, O ARESTO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, SEGUNDO A QUAL “OS DÉBITOS CONDOMINIAIS ESTÃO COMPREENDIDOS NO CONCEITO DE DESPESAS NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO, ENQUADRANDO-SE COMO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PORTANTO, NÃO SE SUJEITAM À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO" (AGINT NOS EDV NOS EARESP N. 769.043/SP, RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 30/3/2021, DJE DE 7/4/2021.).(...) 3. DO EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(...) (ARESP No 2.307767/SP. REL. MIN. MARCO BUZZI.JULGADO EM 28/06/2023) - Negritou-se Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator